Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700750-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA MONSUETE DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ILMA MONSUETE DA SILVA DE SOUZA em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais n° 0007561-35.2012.8.07.0018 (ajuizada pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL e de INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, ora agravados), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido da manutenção da agravante no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de especialista em assistência social da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), voltando a constar seu nome na lista de aprovados, garantindo-lhe o direito a participação nas demais fases do certame, ou mesmo deferir-lhe reserva de vagas até o julgamento final da ação. Esta a decisão agravada: “[ ] III – ILMA MONSUETE DA SILVA DE SOUZA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que sejam suspensos os efeitos do ato que determinou sua exclusão de concurso público, de modo a que seja reintegrada ao certame, participando das demais etapas, inclusive Curso de Formação. Segundo o exposto na inicial, a autora participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Técnico e Especialista em Assistência Social, da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01–SEDESTMIDH, de 27/11/2018. Disputa uma vaga na especialidade Serviço Social. Diz que o IBRAE retificou o item 14.8 do Edital do concurso em cumprimento a decisão do TCDF, alterando o sistema de pontuação em caso de anulação de questões da prova objetiva. O concurso se desenvolve em duas etapas, sendo a primeira com quatro fases. A segunda etapa consiste no curso de formação. A primeira fase da primeira etapa consistiu na prova objetiva, com 50 questões, 20 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos, cada uma valendo dois pontos. Para aprovação o candidato deve obter pontuação correspondente a 60% em cada uma das áreas. A autora foi aprovada nessa fase, tendo acertado 12 questões de conhecimentos gerais e 22 de conhecimentos específicos. Posteriormente, o IBRAE anulou três questões da prova de conhecimentos gerais e uma de conhecimentos específicos. Com a anulação, os pontos das questões anuladas foram distribuídos para os candidatos que as haviam errado, solução que não afetou a requerente, pois ela as havia acertado. Na segunda fase (prova discursiva), obteve nota 76,80, superando a nota mínima de 60 pontos. Também obteve êxito na terceira e quarta fases - avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. Contudo, a banca alterou a forma de correção e atribuição dos pontos da prova objetiva, seguindo a decisão do TCDF, com o que a autora passou a ser considerada reprovada. Alega que não foi definido na alteração do edital como seria a fórmula de cálculo dos pontos. Argumenta que a fórmula universal adotada inicialmente não reduzia a nota dos candidatos em caso de anulação de questões. Já o sistema proporcional, que passou a ser adotado, a nota pode sofrer decréscimo em caso de anulação, tal como ocorreu com a requerente. Observa que, após a modificação do sistema de pontuação, o número de candidatos aprovados no cadastro de reserva foi de apenas 38 candidatos, embora o edital tenha oferecido 332 vagas. Aponta quebra da isonomia, pois em outro concurso para cargos na CLDF foi adotado o sistema universal de pontuação. Afirma que a banca, ao seguir a decisão do TCDF, deixou de observar que o arredondamento de notas deveria observar o número de questões anuladas versus o número total de questões que restou para cada uma das provas; ocorre que se considerou como base a prova da especialidade Agente, na qual foram anuladas apenas 2 questões. Com isso, fez-se o arredondamento para baixo do número de acertos para aprovação, considerando-se aprovado o candidato que acertou 10 questões. Já na prova da autora, foram anuladas 3 questões. Ao se aplicar o critério de 10 questões, a aprovação passou a ser admitida com índice de acerto de 58,8%. Argumenta que recebeu tratamento igual para situação diferente. Aduz que interpôs recurso administrativo, o qual não foi admitido. Aponta tratamento diferenciado à candidata Kátia Fernandes Barbosa ao se dar cumprimento a decisão judicial. Sustenta que a Administração alterou indevidamente a regra do edital, deixou de observar regras da LINDB, não adotou critérios distintos para as diferentes provas, privilegiou uma candidata que questionou a validade de uma questão pela via judicial e adotou comportamento contraditório ao não fazer modificação no edital do concurso da CLDF. Alega que a alteração das regras do certame, com sua exclusão da disputa, lhe causou dano moral. IV – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se o descabimento da tutela de urgência, visto que ausente a probabilidade do direito alegado pela autora. O Edital normativo do concurso assim dispunha em seu item 14.8, na redação original: ‘14.8. Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo’. Essa regra foi alterada no Edital n. 3, de 18/12/2018, passando a ter a seguinte redação: ‘1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões da prova objetiva, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo’. Com essa modificação, em caso de anulação de questões na prova objetiva, os pontos respectivos não mais deveriam ser computados a todos os candidatos, indistintamente, devendo-se promover a exclusão da questão anulada da prova, com o ajuste proporcional do valor das questões ao sistema de pontuação previsto no edital. Essa alteração se deu para adequação ao art. 59 da Lei Distrital 4949/2012, que diz: ‘Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.’ Não obstante isso, a banca examinadora, após a anulação de questões da prova objetiva, atribuiu a pontuação dessas questões a todos os candidatos, aplicando a regra segundo a redação original do edital normativo e desconsiderando a alteração do Edital 3/2018. Essa irregularidade é que foi objeto de apreciação pelo TCDF, sendo então proferida a Decisão n. 4145/2019, processo 24463/2019-e, Relator Conselheiro Antonio Renato Alves Rainha, no sentido de determinar o cumprimento estrito das normas do certame e da Lei Distrital 4949/2012. Atendendo à determinação do TCDF, foi divulgado pela banca comunicado em 8/4/2020 informando a necessidade de recorreção da prova objetiva para cumprimento da decisão do TCDF e também de outra decisão judicial. O comunicado diz que, ‘considerando a aplicação da fórmula de ajuste proporcional referida, será considerado aprovado o candidato que obtiver a pontuação que mais se aproxima do mínimo exigido no Edital Normativo (de 24 ou 36 pontos)’. O documento traz tabela contendo o número de questões anuladas nas provas de cada especialidade e a reprogramação do valor das questões remanescentes. Para a especialidade de Serviço Social, como foram anuladas 3 questões na prova de conhecimentos gerais, considerou-se que o valor de cada questão passou a ser de 2,35 pontos, sendo necessário o acerto de dez questões para atingir o aproveitamento de 23,50 pontos, o mais próximo dos 24 pontos, que era o mínimo exigido no edital normativo. Esse critério se mostra correto, pois a exigência de acerto de onze questões implicaria em aumento da nota mínima de aprovação, com alteração das regras do edital em desfavor dos candidatos. Ao se definir a nota mínima em 10 acertos, fez-se ajuste em prol dos candidatos, na medida em que representa aproveitamento de 58,82%, ligeiramente inferior aos 60% estipulados inicialmente, mas o mais próximo possível, visto que a prova objetiva não permite a obtenção de pontuação parcial em uma questão. Após, foi publicado o Edital n. 27, de 5/5/2020, com o resultado da recorreção das provas objetivas, no qual a requerente não constou como aprovada. O argumento da autora de ilegalidade decorrente da alteração do método de cálculo da nota da prova objetiva após a divulgação dos resultados dessa fase não deve prevalecer. Como já destacado, a recorreção foi executada em cumprimento a decisão do TCDF e de decisão judicial, não se tratando de ato de iniciativa da banca. Não há que se questionar o novo critério adotado para cálculo da nota, porquanto adequado aos termos do art. 59 da Lei Distrital 4949/2012 e das decisões já referidas, conforme já abordado acima. Não procede, ainda, a alegação de quebra da isonomia em razão de não ter sido adotado o método proporcional de cálculo das notas em outros certames. A igualdade a ser preservada em concurso público diz respeito aos concorrentes de um mesmo certame. Não há como se estabelecer quebra de isonomia em razão de adoção de critérios distintos de cálculo de notas em concursos diversos. Cada concurso tem seu próprio edital, podendo-se adotar regras díspares quanto à forma de avaliação e os critérios de pontuação. E, no caso, o novo critério proporcional de pontuação foi aplicado a todos os concorrentes, indistintamente, resguardando-se assim tratamento igualitário. Também não se vislumbra violação à isonomia em relação à candidata Kátia Fernandes Barbosa. O suposto tratamento diferenciado dado a ela decorreu não de privilégio conferido pela banca, mas do cumprimento de ordem judicial, com o que não há como se reconhecer qualquer privilégio conferido à concorrente por ato próprio da banca. Ademais, eventual irregularidade da banca no cumprimento da decisão judicial em favor da candidata em destaque não gera o direito da autora de obter acréscimo de sua nota. A respeito da alegada violação aos arts. 20 a 24 da LINDB, não merece prosperar. Esses dispositivos, a rigor, orientaram a decisão do TCDF que determinou a modificação do cálculo das notas; não se prestam, contudo, a pautar a decisão da banca examinadora, que se limitou a dar cumprimento à ordem emitida pela Corte de Contas. E não caberia à banca examinadora ou à autoridade responsável pela condução do concurso público se esquivar do cumprimento de decisão judicial ou do TCDF com base nas orientações contidas nos dispositivos da LINDB acima mencionados, notadamente o art. 21, que determina a indicação das consequências jurídicas e administrativas da invalidação de ato. No tocante à alegação de comportamento contraditório da Administração pelo fato de que não fez nenhuma alteração no edital de concurso para cargos da CLDF, não merece acolhida. Não consta que no concurso paradigma tenha havido determinação do TCDF para modificação do critério de pontuação na prova objetiva em caso de anulação de questões. Só por isso, já se tem por afastada a alegação de comportamento contraditório ou abusivo da Administração. A respeito da observação da autora de que após o recálculo das notas houve redução do número de aprovados, mostra-se irrelevante. O controle dos atos administrativos em matéria de concurso público pauta-se exclusivamente pela verificação da legalidade. Não se inclui como requisito de validade de concurso público o maior ou menor índice de aprovação. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência VI – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal” (ID 62965661 dos autos originários – g.n.). Em suas razões (ID 16311133), sustenta a agravante ser da competência do Poder Judiciário analisar e julgar os elementos do ato administrativo quando este se encontrar eivado de vícios e nulidades. Aduz que o objeto da ação transcende a discussão em torno de qual “metodologia de cálculo” foi adotada pelos agravados para correção das provas e atribuição de notas. Alega que não houve irregularidade ou descumprimento do edital pelos agravados, vício que se refere a ausência de especificação sobre qual fórmula seria aplicada para os casos de anulação de questões. Defende que adoção da fórmula universal não comportaria ilegalidade por descumprimento ao disposto no art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012. Assevera que o concurso da CLDF que define como paradigma, ao ter o edital retificado para ser adequado às regras do art. 59 da Lei 4.949/2012, aplicou a fórmula universal para levar a efeito o determinado ajuste proporcional de notas. Pondera que o agravado INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO teria firmado posicionamento ao adotar a fórmula universal em respeito ao art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, de modo que não poderia, em concurso seguinte, adotar comportamento contraditório em relação a mesma matéria. Sustenta, ainda, que o critério de pontuação proporcional não foi aplicado a todos os candidatos conforme fundamentou o juízo a quo; insiste que o caso da candidata Katia Fernandes Barbosa demonstraria que os agravados não atuaram com respeito aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da boa-fé: ao darem cumprimento a ordem judicial em processo movido por aquela candidata, trataram-na com privilégio, ou seja, concessão de 2 (dois) pontos tanto em relação à questão anulada judicialmente, bem como àquelas anuladas administrativamente. Aduz que não seria possível a alteração no valor de pontuação de cada questão após a divulgação oficial dos resultados. Alega, ainda, que os agravados, quando da obrigação de retificar o item 14.8 do edital de abertura do certame em dezembro de 2018, tiveram a oportunidade prévia, antes da realização das provas, de definir o tipo de fórmula que seria utilizada para fins de dar cumprimento ao art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, o que não prejudicaria nenhum candidato, lei que depende de regulamentação para definir a fórmula de cálculo com base na proporcionalidade, de modo que não seria possível aos agravados a aplicação de fórmulas sem previsão legal ou editalícia, máxime se concurso público deve ser pautado pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, razão por que, estabelecidas as normas editalícias de classificação e aprovação no concurso, estas devem ser mantidas até a conclusão do certame (admissível eventual alteração somente se não ferir o direito subjetivo dos candidatos), destacando ainda que modificação das regras do edital do certame após a divulgação do resultado oficial das provas significou descumprimento do disposto nos artigos 20, 21, 22, 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. Salienta que o representante do Ministério Público oficiante perante o Tribunal de Contas do DF, em parecer nos autos que tramitou naquela Corte, manifestou-se pela regularidade do critério da fórmula universal à luz do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012. Assevera, ainda, que estariam satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: probabilidade do direito invocado demonstrada pelas irregularidades levadas a efeito pelos agravados, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no fato de que curso de formação previsto para iniciar no mês de maio do corrente ano. Ao final, requer: “a) O recebimento do presente agravo, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade. b) A concessão da tutela de urgência recursal inaudita altera pars, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo juízo primevo, a fim de que a agravante seja mantida no certame até que a decisão de mérito considere e declare nula as alterações inseridas no Edital no 01 – SEDESTMIDH, de 27/11/2018, em relação a estipulação de nova metodologia (fórmula de cálculo) para correção das provas objetivas, e, consequentemente, volte a constar na lista de aprovados do concurso em questão, participando das demais fases do certame, nas mesmas condições que os demais candidatos aprovados, respeitada a sua classificação, garantindo-se assim sua participação no Curso de Formação; c) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, subsidiariamente, seja deferida a agravante a reserva de vaga até o julgamento final da presente demanda; d) Após o deferimento da liminar, a intimação dos agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões; e) No mérito, requer o provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, confirmando os efeitos da antecipação de tutela, evitando-se a continuidade dos prejuízos já experimentados pela agravante” (ID 16311133, p. 49). Preparo dispensado dado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 62965661 dos autos originários). O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Destaca-se que agravo de instrumento que discute matéria similar à que objeto dos autos de agravo de instrumento 0713736-77.2020.8.07.0000. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Decisão agravada pela qual bem enfrentada a questão posta pela agravante em pedido de antecipação dos efeitos da tutela em sede da petição inicial. Como se pode ver, bem definido que reapreciação administrativa das notas dos candidatos não decorreu de ato discricionário do agravado INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, mas do cumprimento de decisão tomada pelo Tribunal de Contas do DF no exercício do controle externo dos atos administrativos, que determinou a adequação do Edital no 01 – SEDESTMIDH ao disposto no art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012: Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Igualmente bem enfrentada e resolvida a alegação tanto de quebra de isonomia e como de adoção de comportamento contraditório pela não adoção de critério de cálculo de notas utilizado em certame diverso: no ponto, “igualdade a ser preservada em concurso público diz respeito aos concorrentes de um mesmo certame”, não em relação a outros. O mesmo se diga quanto à alegada quebra de isonomia por alegado privilégio no tratamento dispensado a outra candidata: do que se tem, tratamento diferenciado que teria decorrido do cumprimento de ordem judicial (decisão proferida nos autos do processo no 0735889-90.2019.8.07.0016 em trâmite perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF), não de privilégio conferido pela Banca; e eventual irregularidade da Banca no cumprimento de referida decisão judicial em favor da candidata em destaque não gera direito de acréscimo de nota a outro candidato. Alegação de violação aos artigos 20, 21, 22, 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro acerca do que destacado não se tratar de diretivas direcionadas à banca examinadora, mas ao próprio órgão público responsável pelo controle do ato administrativo, no caso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal; determinada a alteração do Edital no 01 – SEDESTMIDH pela Corte de Contas, à banca examinadora agravada cumpriria tão somente o atendimento da decisão. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravante. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Atente a Secretaria para a tramitação conjunta dos presentes autos com os autos do agravo de instrumento n° 0713736-77.2020.8.07.0000, devendo os mesmos serem pautados para julgamento na mesma Sessão. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora